Tribunal: CARF
Processo: 10880.914284/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914284/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.885 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa
obrigada a realizar diligência ou perícia para comprovar a certeza e liquidez do
crédito solicitado.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE INFORME
DE
RENDIMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
OUTRAS
FORMAS
DE
COMPROVAÇÃO.
Na situação em que a fonte pagadora não fornece o comprovante anual de
retenção, a respectiva prova pode ser feita por outros meios, como registros
contábeis do beneficiário e respectivos documentos e declarações fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que as estimativas referentes aos PAs jan/2004,
out/2004, nov/2004 e dez/2004 componham o saldo negativo de IRPJ em análise.

(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914284/2010-99
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914284/2010-99

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 40559.94554.280307.1.7.02-7603, crédito
contra a Fazenda Pública decorrente de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
IRPJ, relativo ao ano-calendário 2004. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 26 proferido pela DERAT/SÃO
PAULO, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
40559.94554.280307.1.7.02-7603 e não homologou a compensação no PER/DCOMP
indicado, nos quais a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública
decorrente de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ, relativo ao
ano-calendário 2004.
A não homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a
falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no
PER/DCOMP, relativas ao IRRF e às estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores, conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
33/43), alegando, em síntese:
- a Receita Federal não localizou nas DIRFs apresentadas os valores retidos na fonte e
declarados na DIPJ, ocorre que os informes de rendimentos ora anexados, confirmam os
valores declarados, fls. 96/100;
- as nota fiscais emitidas com a indicação do valor retido seriam suficientes para
comprovar seu direito creditório mesmo não tendo o informe de rendimentos
correspondente;
- a falta de declaração ou recolhimento do imposto retido pelas fontes pagadoras não é
de sua alçada e não pode afetar seu direito creditório;
- não houve apuração dos fatos e da verdade material, o indeferimento foi feito com
base em pesquisa superficial nas DIRFs;
- o Despacho Decisório é nulo por ferir o princípio da verdade material;
- no que se refere ao valor de R$ 428.272,66 relativo às estimativas compensadas com
saldos de períodos anteriores, os débitos oriundos da compensação não homologada
relativa ao PER/DCOMPD no 15884.76847.270204.1.3.02-3795, objeto do processo no
10880.947307/2008-27 foram incluídos no processo de parcelamento com base na Lei
no 11.941/2009;
- quanto aos outros dois PER/DCOMPs, compensações não homologadas, decorrem do
PER/DCOMP
no
14959.75519.291004.1.3.02-7353
retificadora
no
27690.03678.280307.1.7.02-0407, a qual pende de julgamento em virtude de
apresentação de manifestação de inconformidade;
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914284/2010-99

- requer apresentação posterior de outros documentos, que sejam admitidos todos os
meios de prova, inclusive diligência;
- seja reformado o despacho decisório e integralmente reconhecidos os créditos
declarados nas PER/DCOMPs deste processo e homologadas as compensações.
A DRJ deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão n. 03-77.225 - 7a Turma da DRJ/BSB, tendo em vista o disposto no art. 170
do CTN, que exige liquidez e certeza do crédito pleiteado, o disposto no art. 373, I, do CPC, que
atribui ao autor, no caso, ao sujeito passivo, o ônus da prova. A DRJ não considerou
comprovadas as compensações de estimativas não homologadas e as retenções de IRRF não
acompanhadas de comprovante de rendimentos.
Cientificado em 19/01/2016 (e-fl. 218), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 19/02/2016 (e-fl. 338), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 40559.94554.280307.1.7.02-7603, crédito
contra a Fazenda Pública decorrente de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
IRPJ, relativo ao ano-calendário 2004.
Para que o sujeito passivo postule a restituição ou a compensação de tributos, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, decorrente de crédito tributário por ele
comprovadamente extinto e, portanto, hábil a fazer parte da composição de créditos formadores
do saldo negativo pleiteado como crédito na DCOMP.
Por outro lado, sabe-se que o parcelamento de débitos não constitui modalidade
de extinção do crédito tributário, e sim de suspensão, nos termos dos arts. 151 e 156 do CTN,
adiante transcritos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp no 104, de 10.01.2001)

(...)

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914284/2010-99

A homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a
falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no PER/DCOMP,
relativas ao IRRF e às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo
Conforme demonstrativo abaixo (e-fl. 30), que complementa a motivação do
Despacho Decisório no de Rastreamento: 858250176 (e-fl. 26) a parte indeferida nos presentes
autos advém de retenções de fonte não confirmadas (R$ 813,26) e da compensação da estimativa
PA jan/2004, out/2004, nov/2004 e dez/2004.

(...)

Quanto às retenções de IRRF não reconhecidas em Despacho Decisório a Decisão
Recorrida reconheceu crédito adicional de R$ 250,86 (dos R$ 813,26). Do não aceito, aduziu
aquela decisão
Os documentos às fls. 99 e 101, não socorrem a contribuinte porque não são
comprovantes de retenção na forma da lei, conforme já explicitado nesse voto.
Trata-se de documentos como reproduzidos abaixo:

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914284/2010-99

Há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do Informe de
Rendimentos emitida pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento, desde que
este consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções de acordo. Contudo, o contribuinte deverá comprovar que os respectivos rendimentos
foram oferecidos à tributação, de acordo com entendimento da Súmula CARF 80.
Observo que os dois óbices foram postos pela decisão recorrida (a apresentação de
comprovantes de rendimentos e a demonstração de que rendimento que lhe deu causa foi
oferecido à tributação), conforme ementa da decisão recorrida:
DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos e comprovação de que o rendimento que lhe
deu causa foi oferecido à tributação.
Mas a Recorrente somente contestou a necessidade de apresentação dos
comprovantes de rendimentos, furtando-se a comprovar que o rendimento que lhe deu causa foi
oferecido à tributação. Desta forma, por mais que deva-se cogitar considerar a retenção com a
apresentação da documentação acima reproduzida, a falta da comprovação de que o rendimento que
lhe deu causa foi oferecido à tributação obriga a negativa do cômputo de IRRF/CSLL correspondente
no saldo negativo da CSLL do ano calendário 2004 (Súmula CARF 80).
A respeito das compensações de estimativas, cabe aqui observar o dispostos nas
Súmulas CARF ns. 177 e 52 do CARF
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914284/2010-99

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Logo, não há dúvidas sobre a declaração do débito da estimativa de IRPJ dos PA
jan/2004, out/2004, nov/2004 e dez/2004, que deve compor o saldo negativo do ano calendário
2004, compondo o crédito pleiteado nestes autos..
Deve-se aplicar o disposto na Súmula 177 do CARF.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, considerando
as estimativas de CSLL dos PAs jan/2004, out/2004, nov/2004 e dez/2004, para compor o saldo
negativo de IRPJ.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital